Tribunal: STF
Processo: AI 66736
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
- Indeferimento de recurso extraordinário. - Agravo de instrumento, a que negou seguimento o Relator, na conformidade do art. 22, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em observância do disposto no art. 308, II, letra a, do mesmo Regimento, na redução anterior à Emenda Regimental nº 3, de 12.6.1975. - Agravo desprovido.